Tribunal: CARF
Processo: 16007.000026/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16007.000026/2010-16
ACÓRDÃO
9303-015.463 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COCAM CIA DE CAFE SOLÚVEL E DERIVADOS
RECORRIDA
FAZENDA PÚBLICA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITOS. GASTOS COM COMBUBSTÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com combustíveis (gás GLP, lenha, óleo
diesel, palha de arroz e de café, querosene, sebo bovino e serragem),
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso
repetitivo, aplicado no âmbito do CARF por força do disposto no 99 do
Regimento Interno fixado pela Portaria n.o 1.634/2023.
Nega-se o direito a tal crédito quando ausente demonstração probatória
nos autos.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere a combustíveis, e,
no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-015.462,
de 16 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 16007.000081/2010-06, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.463 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000026/2010-16
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face de Acórdão que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte

No recurso especial alegou-se, em síntese:
(i)
Nulidade do acordão recorrido por cerceamento do direito de defesa. Falta
de análise de todas as razões exportas pela contribuinte;
(ii)
Do direito aos créditos pela adquirente de boa-fé e da necessidade de
comprovação do dolo específico pela fiscalização;
(iii)
Das glosas sobre créditos relativos a produtos que não se enquadrariam no
conceito de insumos.

O Despacho de Admissibilidade admitiu o recurso especial exclusivamente quanto
ao creditamento sobre os custos com materiais de embalagens (abraçadeiras, lacres, fitas
adesivas, cola e elástico), materiais auxiliares/produtos químicos (ácido fosfórico e paracético),
com combustíveis (gás GLP, lenha, óleo diesel, palha de arroz e de café, querosene, sebo bovino e
serragem) e motores elétricos.

Alega a Recorrente, em suas razões recursais, que:
 no Termo de Descrição dos Fatos, a fiscalização apresentou tabela na qual
dividiu os produtos cujos créditos foram glosados em 4 grandes grupos: (i)
materiais de embalagem (abraçadeiras, lacres, fitas adesivas, etc.); (ii)
materiais auxiliares e produtos químicos (ácidos fosfórico e peracético); (iii)
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.463 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000026/2010-16
3
combustíveis (gás, lenha, óleo diesel, palha de arroz e de café, querosene,
sebo bovino, serragem); bem como (iv) motores elétricos;
 quanto aos três primeiros grupos (materiais em embalagem, materiais
auxiliares e combustíveis), a Col. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF já decidiu, em caso idêntico ao presente –
envolvendo, inclusive, a própria Recorrente, - O aresto recorrido entrou em
conflito com diversos precedentes desse Eg. CARF ao manter à glosa relativa
aos motores elétricos;
 além da reclassificação de créditos decorrentes de aquisição de insumos de
fornecedores considerados inidôneos pela Fiscalização, foram glosados, por
razões diversas, créditos de PIS/COFINS apropriados pela Recorrente;
 parte das demais glosas recaíram sobre créditos relativos a produtos que,
segundo a Fiscalização, não se enquadrariam no conceito de insumo, nos
moldes previstos no art. 8o, § 4o, da Instrução Normativa RFB n. 404/2004.
 todos os produtos a partir dos quais a Recorrente apropriou créditos foram
utilizados diretamente na atividade produtiva das mercadorias fabricadas,
em conformidade com o que dispõe o art. 3o, inciso II, das Leis n.
10.637/2002 e 10.833/20038;
 não cabe à Fiscalização restringir o direito da Recorrente quando a norma de
regência não impôs restrições;
 o CARF já compreendia que a apropriação do crédito deveria se dar em
função da pertinência do bem ou do serviço adquirido para a execução das
atividades tendentes à produção das receitas da pessoa jurídica
(essencialidade do dispêndio) (reproduzido em acórdãos já julgados).

Em suas contrarrazões recursais, sustenta a Fazenda Nacional que deve ser
indeferida a pretensão da contribuinte no tocante aos custos com materiais de embalagens
(abraçadeiras, lacres, fitas adesivas, cola e elástico), materiais auxiliares/produtos químicos (ácido
fosfórico e paracético), com combustíveis (gás GLP, lenha, óleo diesel, palha de arroz e de café,
querosene, sebo bovino e serragem) e motores elétricos por faltar-lhes essencialidade e
relevância para produção e prestação do serviço.

É o relatório.

Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.463 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000026/2010-16
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do Conhecimento

O Recurso Especial do contribuinte é, restando analisar-se o atendimento
aos demais requisitos de admissibilidade.

As matérias admitidas para a análise por este Colegiado restringem-se ao
direito a crédito nos dispêndios com: (i) materiais de embalagens
(abraçadeiras, lacres, fitas adesivas, cola e elástico); (ii) materiais
auxiliares/produtos químicos (ácido fosfórico e paracético); (iii) com
combustíveis (gás GLP, lenha, óleo diesel, palha de arroz e de café,
querosene, sebo bovino e serragem); e (iv) motores elétricos.

O Acórdão recorrido não nos deixa claro em sua ementa os temas
submetidos à apreciação deste Colegiado, sendo indispensável a análise da
sua ratio decidendi para fins e verificarmos a configuração, ou não, da
divergência indispensável ao conhecimento do Recurso Especial.

Analisando-o detidamente, verifica-se a impossibilidade de conhecimento
do Recurso Especial quanto às matérias (i), (ii) e (iv).

Com efeito, a análise do tema relativo aos insumos resumiu-se à seguinte
passagem que trago à colação:

“A régua de verificação do conceito de insumo deve ser balizado pela
essencialidade e relevância daquele produto no processo produtivo ou na
prestação de serviço. No caso em tela, não cumpre com esses requisitos os
gastos com produtos e serviços de frete, bem como os gastos com
combustíveis
e
lubrificantes
anteriormente
glosados,
conforme
demonstração probatória acarretada aos autos.”

Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.463 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000026/2010-16
5
Depreende-se do voto condutor, que o Relator a quo entendeu que tais
itens cumprem os requisitos da essencialidade e relevância no processo
produtivo da Recorrente para fins de enquadramento no conceito de
insumo para as contribuições sociais. Entretanto, a negativa do direito ao
crédito decorreu da ausência de demonstração probatória nos autos.

Desta forma, não há de ser admitido o recurso especial quanto a tais
matérias, haja vista não se destinar o mesmo ao revolvimento e reanálise
das provas produzidas.

Quanto à matéria (iii) combustíveis (gás GLP, lenha, óleo diesel, palha de
arroz e de café, querosene, sebo bovino e serragem), embora o laconismo
do acórdão recorrido na análise do tema relativo aos insumos, esta foi
objeto de expresso prequestionamento por meio dos Embargos de
Declaração de fls. 2.064/2.070:

Além disso, o v. acórdão restou omisso e obscuro, ao afirmar que os fatos
com frete, combustíveis e lubrificantes não atenderiam aos requisitos
definidos pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, para apropriação de
créditos de PIS/COFINS, já que não há qualquer fundamentação que
suporte tal conclusão. A teor do art. 489, § 1o, V do CPC, é nula a decisão
que “se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso
sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos”.

Ainda no que diz respeito aos combustíveis, o acórdão embargado deixou
de se pronunciar sobre a autorização expressa contida no art. 3o, II das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003, segundo os quais podem os contribuintes
escriturar créditos de PIS/COFINS na aquisição de combustíveis e
lubrificantes, desde que sejam utilizados como insumos na fabricação de
bens e produtos destinados à venda e independentemente de terem ação
direta sobre o produto.
Ademais, o acórdão foi igualmente omisso em relação à Resposta à
Consulta formulada pela Embargante, segundo a qual a aquisição de
combustíveis e lubrificantes dá direito ao crédito:
“7. Do exposto na inicial, depreende-se que o que se pretende estabelecer
é o conceito de matéria-prima e de produto intermediário para fins de
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.463 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000026/2010-16
6
aplicação da suspensão constante no art. 40 da Lei no 10.865, de 2004, de
forma a determinar se o combustível a que se refere a consulente,
destinado a utilização em suas caldeiras, faria jus a esse tratamento. Essa
dúvida parece ainda mais justificável em face do que dispõem os artigos
acima transcritos das Leis ns. 10.637, de 2002, e 10833, de 2003, ao
estabelecerem a possibilidade de créditos da contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins relativamente a insumos de produção, entre os quais incluíram
os combustíveis e lubrificantes.
(...)
9. Cristalino é o entendimento, não restando dúvida de que a menção
específica de que os combustíveis e lubrificantes consumidos no processo
industrial geram direito à apuração de créditos não-cumulativos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, isto independe da questão da
ação direta sobre o produto em fabricação, porque possuem determinação
específica que decorre do disposto em Lei.
(...)
15. Entretanto, não sendo adquiridos com suspensão, esses mesmos
combustíveis geram direito a crédito das contribuições pelo regime de
apuração não cumulativo por força do inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.
(...).” (Solução de Consulta no 177 – SRRF/8a RF/Disit, Processo no
13866.000325/2005-77 – doc.11 anexo à Manifestação de Inconformidade
– destacamos).
Portanto, requer-se ao acolhimento dos presentes embargos de
declaração, com o saneamento das referidas omissões e concessão dos
créditos também quanto aos combustíveis glosados pela Fiscalização.

Com estes fundamentos, conheço parcialmente do recurso especial
interposto pela Contribuinte apenas quanto à matéria combustíveis.

Do mérito

No mérito, quanto à matéria conhecida - do direito a crédito dos
combustíveis (gás GLP, lenha, óleo diesel, palha de arroz e de café,
querosene, sebo bovino e serragem) -, sorte não assiste à Recorrente.

Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.463 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000026/2010-16
7
Embora tenha ela laborado no sentido de esclarecer, ao longo do
procedimento de fiscalização, que os combustíveis são utilizados
diretamente em seu processo produtivo na geração de energia elétrica e
térmica (vapor), energia essa, utilizada em suas máquinas e caldeiras para
a produção de café solúvel e derivados, tal esforço não obteve êxito no
sentido de desconstruir as apurações da fiscalização, sendo certo que a
negativa do direto ao crédito decorreu da ausência de provas.

Com efeito, in casu não restou demonstrado o enquadramento de tais
produtos no conceito de insumo, ou seja, se eles são, ou não, essenciais
para o desenvolvimento da atividade da recorrente, sem os quais não
haveria viabilidade para sua produção.

Um vez ausente a comprovação da essencialidade e relevância dos
combustíveis para o processo produtivo da recorrente, há de ser negado
provimento ao Recurso Especial da contribuinte neste tópico.

Pelo exposto voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte, apenas no que se refere a combustíveis, e, no mérito,
por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere a combustíveis, e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 1570
DF CARF MF
Original